Tribunal: STF
Processo: RE 80836
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. O ART. 177, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO DE
1967, QUE CONCEDEU ESTABILIDADE, MAS NÃO EFETIVIDADE, NÃO BENEFICIA
QUEM JA ERA SERVIDOR ESTAVEL, NEM ALCANCA O QUE SE ENCONTRA, COMO
SUBSTITUTO, EXERCENDO CARGO SUPERIOR AO SEU, "INTERINAMENTE" -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.